Tribunal: TJDFT
Processo: 0721580-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0721580-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARABIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: NAEL AHMAD HELAL MUHAMAD MUSTAFA, NAJWA SAED RASHED AHMAD, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA V I S T O S. (Doc. Num. 16556435). Peticiona a Agravada defendendo a perda de objeto do presente recurso, ante o início de julgamento da Apelação interposta nos autos principais. Nada a prover. Aguarde-se a conclusão do julgamento da Apelação e cumpram-se as determinações precedentes. I. Brasília - DF, 04 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador